Tribunal: TJSP
Processo: 2220804-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Cabimento – Hipótese em que não foi apreciado pedido de diferimento do recolhimento das custas – Omissão configurada – Impossibilidade, todavia, de deferimento do pedido de diferimento, pois não comprovada a hipossuficiência da embargante – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Cabimento – Hipótese em que não foi apreciado pedido de diferimento do recolhimento das custas – Omissão configurada – Impossibilidade, todavia, de deferimento do pedido de diferimento, pois não comprovada a hipossuficiência da embargante – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO.